Tribunal: STF
Processo: Pet 128
Classe: Pet
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-12
Data de publicação: 1985-02-12

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR, VISANDO A CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, SÓ EM CASOS EXCEPCIONAIS SE FAZ CABIVEL L
(ARTIGOS 304 E 321, PARAGRAFO 4. DO REGIMENTO INTERNO).
PRESUNÇÃO DE EXTRAVIO DE BENS, QUE NÃO TEM LUGAR, NA ESPÉCIE,
TAMPOUCO O RISCO DE INEFICACIA DA ULTERIOR DECISÃO, NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (ART. 21, IV, DO REGIMENTO INTERNO).
INDEFERIMENTO DA MEDIDA.